Tribunal: TJDFT
Processo: 0740967-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF – AUXÍLIO CRECHE. CUSTEIO PELO ENTE FEDERATIVO – VERBA INDENIZATÓRIA – VALORES DESCONTADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido e declarou a ilegalidade do desconto realizado na remuneração da parte autora (agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal), a título de cota parte pré-escolar, ao tempo em que condenou o réu ao pagamento dos valores descontados da folha de pagamento da parte autora, a esse título.
2. Não assiste razão ao recorrente, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida incólume.
3. No âmbito distrital a matéria é regida pelo Decreto Distrital 977/1993, que em seu art. 6o estatui que “os planos de assistência pré-escolar serão custeados pelo órgão ou entidade e pelos servidores”.
4. Contudo, não se pode olvidar que o Auxílio Creche e Pré-escola tem natureza indenizatória, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1. Desse modo, sobressai que o Decreto foi além do permitido na regulamentação da matéria, quando restringiu direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV), ao estipular a repartição do custeio da verba, razão porque a sua restituição é a medida de justiça. Neste sentido, confira-se precedente da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais: (Processo no 0064107-48.2015.4.01.3400, Relator Juiz Federal Rui Costa Gonçalves - Turma Regional de UNIFORMIZAÇÃO de JURISPRUDÊNCIA, Diário Eletrônico 21/07/2017).
5. A corroborar tal posicionamento, cito precedentes das Turmas Recursais da Justiça do Distrito Federal, quais sejam, acórdão no 1264468, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, publicado no DJE: 29/7/2020 e acórdão no 1275620, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, publicado no DJE: 9/9/2020.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.